Tribunal: TJSP
Processo: 1045440-64.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade civil extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Prova documental e oral produzidas – Batida traseira – Presunção não desconstituída – Motorista embriagado – Conduta culposa configurada – Dever de indenizar – Valor e limitação temporal – Danos morais caracterizados – Valor mantido.

ACIDENTE DE

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – Controvérsia sobre a dinâmica do acidente – Responsabilidade civil extracontratual – Regime jurídico subjetivo – Prova documental e oral produzidas – Batida traseira – Presunção não desconstituída – Motorista embriagado – Conduta culposa configurada – Dever de indenizar – Valor e limitação temporal – Danos morais caracterizados – Valor mantido.

ACIDENTE DE VEÍCULO – Denunciação à lide – Seguro facultativo de veículo – Omissão de declaração não demonstrada – Segurada que se declarou como principal condutora – Sem comprovação de que o filho da segurada fosse o principal condutor – Má-fé não demonstrada – Fato isolado – Ausência de habitualidade – Agravamento de risco – Embriaguez que afasta a indenização ao segurado, mas não a responsabilidade civil da seguradora em relação a terceiros – Função social do contrato – Precedentes – Dever de indenizar nos limites da apólice – Lide secundária julgada procedente.

Apelações parcialmente providas.